Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. INEFICÁCIA DA GARANTIA OFERTADA. MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que manteve o bloqueio de numerário via SISBAJUD e indeferiu o pedido de substituição da penhora por bens imóveis ofertados. A agravante sustenta risco de inviabilização de suas atividades devido ao bloqueio do capital de giro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a penhora em dinheiro por bens imóveis indicados pela executada; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução ocorre no interesse do credor, nos termos do CPC, art. 797, e a ordem legal de preferência prevista no CPC, art. 835, estabelece o dinheiro como a primeira modalidade de penhora, o que impede a substituição automática do bem constrito.
4. A agravante não comprovou que os bens indicados possuem valor equivalente ao montante bloqueado, nem demonstrou ausência de prejuízo ao exequente. A mera alegação de risco às atividades empresariais não se mostra suficiente diante da ausência de prova concreta da indispensabilidade dos valores retidos.
5. O Princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser sopesado com a efetividade da execução e com os direitos do credor. A manutenção da penhora em dinheiro é medida que preserva a utilidade e segurança do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A preferência legal estabelece o dinheiro como primeiro bem sujeito à penhora, sendo inadmissível a substituição quando a garantia ofertada é ineficaz ou insuficiente."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835 e 847.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079279, 0744210-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 21/01/2026.